Tribunal: TJSP
Processo: 1099026-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada e indenização de danos morais – Marca – Utilização, pela ré, de marca de titularidade da autora em e-mails de marketing ("spams") para oferecimento de contratos de seguros e planos de saúde a terceiros – Inexistência de qualquer vínculo entre as partes – Ilicitude – Danos morais "in re ipsa" – Manutenção do valor adequadamente fixado

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela antecipada e indenização de danos morais – Marca – Utilização, pela ré, de marca de titularidade da autora em e-mails de marketing ("spams") para oferecimento de contratos de seguros e planos de saúde a terceiros – Inexistência de qualquer vínculo entre as partes – Ilicitude – Danos morais "in re ipsa" – Manutenção do valor adequadamente fixado – Honorários recursais – Fixação – Sentença mantida – Honorária recursal fixada – Recurso desprovido.